Tribunal: STF
Processo: ARE 1583404
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DE IPVA COM PRECATÓRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
É possível a compensação de débitos tributários com créditos de precatório, tendo em vista se constituir em direito constitucional previsto no art. 78 do ADCT, acrescentado pela EC n.º 30/2000.
Apelo desprovido.
Sentença mantida em reexame necessário. Por maioria.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5016026-82.2007.8.21.0001/RS; Vigésima Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, j. 11.3.2009)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, 37 e 100 da Constituição da República, bem como afronta ao art. 78, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Defende-se, em síntese, que: (a) inexiste lei estadual autorizadora da referida compensação; (b) o poder liberatório do art. 78 do ADCT não se aplica a precatórios de natureza alimentar; e (c) a decisão recorrida viola a ordem cronológica de pagamentos.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de compensação de débitos tributários com créditos de precatórios alimentares, independentemente de lei específica, sob a égide do art. 78 do ADCT.
No julgamento da ADI 2405, este Supremo Tribunal Federal assentou que os Estados-membros possuem competência para legislar sobre formas de extinção do crédito tributário, inclusive a compensação com precatórios. Contudo, tal julgado reafirma a premissa de que a compensação é instituto que depende de previsão legal estrita (Art. 170 do CTN), não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para autorizá-la quando a legislação local não o faz ou foi revogada. No caso gaúcho, a autorização legal outrora existente foi suprimida do ordenamento. O acórdão ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 11.475/2000. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COBRANÇA JUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DE PARTE DA NORMA IMPUGNADA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE MODALIDADES DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO DE COMPETÊNCIAS E IMPOSIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES AO PODER EXECUTIVO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO PARA REPARTIÇÃO OBRIGATÓRIA DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS POR LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE BANCOS PÚBLICOS ESTADUAIS. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE INSTITUTO DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS COM PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM MENOR EXTENSÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. 1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação aos seguintes dispositivos: inciso III do art. 114; parágrafo único do art. 118; e arts. 134 a 136, todos da Lei 6.537/1973 do Estado do Rio Grande do Sul, com redação dada pela Lei 11.475/2000 do mesmo Estado. Precedentes. 2. Não há reserva de Lei Complementar Federal para tratar de novas hipóteses de suspensão e extinção de créditos tributários. Possibilidade de o Estado-Membro estabelecer regras específicas de quitação de seus próprios créditos tributários. 3. Ao criar órgãos e estabelecer competências para o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para a Procuradoria-Geral do Estado, a lei estadual, de iniciativa parlamentar, viola regra constitucional que determina a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa (CF, art. 61, § 1º, II, “e”). 4. É inconstitucional a norma que invade a competência própria do Poder Executivo para dar destinação aos imóveis recebidos por dação em pagamento decorrente de créditos tributários, bem como a que impõe a instituição de programa de financiamento no banco do Estado, matéria submetida à reserva de administração (art. 61, § 1º, II, “e”, c/c art. 84, II e VI, “a”, da CF). 5. Viola o texto constitucional a norma estadual que impõe condições para a repartição de receitas tributárias, por contrariedade ao art. 158 da Constituição Federal. Precedentes. 6. Inconstitucionalidade, com interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do § 3º do art. 114, introduzido na Lei 6.537/1973 pela Lei 11.475/2000, com relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Interferência no sistema constitucional de repartição do produto da arrecadação do IPVA (50%). 7. Ao estabelecer condicionantes à compensação de precatórios com dívidas decorrentes de operações financeiras nos bancos públicos estaduais, a norma estadual alterou a sistemática da compensação. Norma relativa ao Direito Civil, tema inserido no rol de competências legislativas privativas da União (art. 22, I, da CF). 8. Possibilidade de compensação de precatórios com débitos tributários. Precedentes. 9. Inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos legais: o art. 117; a expressão “da Comissão de Dação em Pagamento” contida no parágrafo único do art. 122; o caput do art. 123, as alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, e “g”, e parágrafo único; os §§ 2º e 3º do art. 124; a expressão “por órgão da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, podendo esta, para efetivação da avaliação, requisitar servidores especializados de outros órgãos públicos da Administração Direta e Indireta”, conforme o caput do art. 125; o § 2º do art. 125; a expressão “salvo se forem área de preservação ecológica e/ou ambiental”, conforme o caput do art. 127; os §§ 1º e 4º do art. 127; o parágrafo único do art. 128; a expressão “sendo competente para transigir o Procurador-Geral do Estado” do art. 130; todos da Lei Estadual 6.537/1973, com a redação dada pelo art. 1º, III, da Lei 11.475/2000 do Estado do Rio Grande do Sul; e ainda o art. 98 da Lei 6.537/1973, na redação dada pelo inciso IV do art. 1º da Lei 11.475/2000 do Estado do Rio Grande do Sul; a expressão “por meio da Comissão de Dação em Pagamento, prevista no art. 123 da Lei nº 6.537, de 27 de fevereiro de 1973, e alterações, com a redação dada por esta lei”, veiculada pelo § 2º do art. 4º da Lei 11.475/2000; o § 3º do art. 4º; o art. 6º; o caput do art. 7º e parágrafo único; e o art. 8º, todos da Lei 11.475/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. 10. Conhecimento parcial da ação. Medida cautelar confirmada em menor extensão. Procedência em parte da Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (ADI 2405, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2019)

O acórdão recorrido fundamentou-se na interpretação dada por esta Corte na ADI 2851. Eis os seus termos:

“Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil (art. 100 da CF, com a redação da EC n.º 30/2000). 
Quanto a estes, tornou obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, fazendo-se o pagamento até final do exercício seguinte, quando terão os seus valores atualizados monetariamente.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há quebra da ordem cronológica dos precatórios, nem qualquer inconstitucionalidade no poder liberatório dos precatórios para pagamento das dívidas tributárias (ADI n.º 2.851/RO, Rel. Min. Carlos Velloso, em composição plenária).
Ora, não havendo o pagamento até o exercício seguinte, aplica-se o disposto no artigo 78, § 2.º, que dispõe sobre o poder liberatório de pagamento de débito tributário da entidade devedora, entendendo-se como tal, o Estado Membro a qual faz parte a entidade devedora.
A propósito, em se tratando de crédito de natureza alimentar, não há expressa exclusão do sistema de compensação, mas impossibilidade de parcelamento.
Não é de se supor que o crédito de natureza não alimentar tenha tratamento privilegiado ao crédito alimentar, que a Constituição visou priorizar.
Em se tratando de crédito de natureza alimentícia, é obrigatória a inclusão no orçamento e o pagamento deverá se dar à vista, sem parcelamento, e deverá ser quitado até o final do exercício seguinte ao da apresentação (art. 100, § 1.º, da CF).
Por conseguinte, o não pagamento do precatório tem como conseqüência a sua transformação em moeda liberatória.
Desta forma, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus jurídicos fundamentos.”

Todavia, há evidente distinção fática e jurídica entre os casos, senão vejamos.
Na ADI 2851, o STF declarou a constitucionalidade de uma lei específica do Estado de Rondônia (Lei nº 1.142/2002) que autorizava expressamente a compensação. No presente caso, o contribuinte pretende a compensação diretamente com base no ADCT, à revelia de lei estadual que estabeleça os critérios e procedimentos administrativos para tanto. Como decidido na ADI 2405, a autonomia do ente federado deve ser respeitada, o que inclui o seu poder de não oferecer a compensação se assim entender por razões de política fiscal.
O art. 78, § 2º, do ADCT prevê o poder liberatório de tributos apenas para as parcelas de precatórios submetidos ao regime de parcelamento ali previsto. Ocorre que o próprio caput do art. 78 exclui expressamente os créditos de natureza alimentícia de tal regime. Por conseguinte, precatórios alimentares não gozam da prerrogativa de autoaplicabilidade para fins de compensação tributária. Admitir o contrário violaria frontalmente a ordem cronológica estrita prevista no art. 100 da Constituição Federal, permitindo que credores de verbas alimentares (ou cessionários) burlem a fila de pagamentos mediante a extinção de débitos de terceiros.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial. Invertidos os ônus de sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente